Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-23.2016.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002567-23.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DO JUCA LTDA - CNPJ: 14.868.899/0001-73 (APELADO), CLEOSMAR JONAS VANCETTA - CPF: 592.259.809-06 (APELADO), MARIA ANGELA DONATO - CPF: 631.263.701-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

2. A não observância do artigo 9o, 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002567-23.2016.8.11.0111

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: TRANSPORTADORA DO JUCA LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Anderson Clayton Dias Batista
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face da
TRANSPORTADORA DO JUCA LTDA e outros
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante defende a nulidade da sentença, alegando que “
Trata-se de ação monitória, onde, visa o Banco Apelante o recebimento de Contrato de Abertura de Credito – BB Giro Empresa Flex sob o no 393.104.405 e não quitado pelos Apelados
” (sic).

Assevera que “[...]
não há que se falar em prescrição in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito
” (sic).

Sustenta que “
importante salientar que o prazo prescricional apenas começa a fluir se a parte interessada, no presente caso Apelante, intimado, não providenciar as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, o que não ocorreu no presente caso, visto que não houve qualquer intimação para dar prosseguimento
” (sic).

Aduz que
c
onsoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual, o que não ocorreu no presente feito”
(sic).

Registra que
“(...) o processo não permaneceu parado, sem que o Apelante promovesse o andamento do feito, não podendo ser penalizado com a extinção anômala ante o reconhecimento de prescrição intercorrente”
(sic).

Expõe que
“(...) a demora ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço dos Apelados, a dificuldade de localização de seu paradeiro, já que não manteve seu cadastro atualizado junto ao ora Apelante”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, reconhecendo a não ocorrência de prescrição intercorrente ante ausência de inércia do apelante, com retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id.
201231184
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o apelante alega que a prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do tempo, não havendo inércia de sua parte. Além disso pugna pela aplicação da Súmula 106 STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de
ação monitória
ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de TRANSPORTADORA DO JUCA LTDA, CLEOSMAR JONAS VANCETTA e MARIA ANGELA DONATO, ambos qualificados nos autos, objetivando o recebimento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais, proveniente de contrato de crédito.

A ação foi distribuída em 07/12/2016.

A parte requerida até o presente momento não foi citada.

Vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Fundamento e Decido.

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição intercorrente e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

A excessiva demora da citação do requerido desaguou na ausência da interrupção da pretensão da autora, na forma do art. 219 do CPC/1973, atual artigo 240, § 2o, do CPC/15.

[...]

Se não houve interrupção da prescrição em tempo adequado,
com a regular citação da parte requerida
, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

O prazo prescricional, na espécie, é de cinco anos, consoante art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu em
07/12/2021
(cinco anos após a distribuição), uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data.

[...]

Nos termos do art. 240, § 2o, a interrupção do prazo prescricional
não retroagirá à distribuição da ação quando o autor
não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação [...].

[...]

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da presente ação e por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Id. 201184429. (grifos no original)

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Outrossim a instituição financeira impulsionou por diversas vezes o feito, apresentando cálculos, tentando encontrar bens passíveis de penhora e solicitando a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário para tanto.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 0000090-73.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023) (Grifei)

Não obstante, ao analisar os autos verifico que não houve a prévia intimação, para manifestar sobre a suposta prescrição intercorrente da pretensão autoral, configurando assim ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

Salienta-se que a norma processual civil, estabelece no artigo 9a,
caput
que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, e ainda, em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes manifestarem, antes de proferir a
decisum
, ainda que seja matéria que possa ser reconhecida de ofício, vejamos:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No caso concreto, consoante mensurado acima, após realização de alguns atos tendentes à localização do devedor, inclusive pedido para realizar pesquisa via sistema Sisbajud e infojud (Id. 118123043),
não analisado pelo juízo
a quo
, sobreveio a prolação da sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia.

Logo,
o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9a, 10 e parágrafo único do art. 487, ambos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ”.
(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR –
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO
– SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
”
(TJ-MT - AC: 0003515-83.2013.8.11.0041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO
– PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “

(...)
No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
(...)”.
(TJ-MT - AC: 00247309120088110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024